Tribunal: TJPA
Processo: 0808576-79.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808576-79.2023.8.14.0000

PACIENTE: JULIANA SILVA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0808576-79.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0006520-37.2019.8.14.0133

IMPETRANTE: DRA. BRENDA MARGALHO DA ROSA OAB-PA 28.792

PACIENTE:
JULIANA SILVA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.

SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTE.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de ser responsável por filhos menores, só será cabível quando o menor possuir idade inferior 12 (doze) anos.

2.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito, a
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0808576-79.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0006520-37.2019.8.14.0133

IMPETRANTE: DRA. BRENDA MARGALHO DA ROSA OAB-PA 28.792

PACIENTE:
JULIANA SILVA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
JULIANA SILVA DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM.

De acordo com a impetração, a paciente foi custodiada em 21/05/2023, pela suposta prática de tráfico crime previsto no artigo 33 da Lei 1.343/06.

Alega que a demandante é mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos.

Assevera que a coacta é ré primária, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para substituir a medida preventiva decretada em desfavor da paciente por quaisquer outras cautelares previstas no artigo 319 do CPP ou pela prisão domiciliar e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido liminar o qual foi indeferido pelo Juiz Convocado Sergio Augusto de Andrade Lima, solicitando-se informações à autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data de 05/06/2023, por meio do Ofício nº 83/2023-GAB-1ªVIPMC (ID 14444280).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

No que concerne a tese levantada pela defesa que a paciente faz jus a substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de possuir um filho menor de 12 (doze) anos, esta não merece prosperar, uma vez que não ficou comprovado nos autos a veracidade das afirmações. Nessa conjuntura, o que restou comprovado nos documentos acostados é que na realidade a demandante possui uma filha de 15 (quinze) anos de idade, conforme certidão de nascimento acostada em ID 14327247.

Portanto não há como acolher tal pleito, pois com base nos incisos III e V do artigo 318 do Código de Processo Penal, bem como no Habeas Corpus nº 143.641 do Supremo Tribunal Federal (STF), a referida decisão trata da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar para mulheres detidas que tenham filhos menores de doze anos de idade, o que não é o caso em questão.

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais da paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Quanto a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. (...)

2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão da paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 06/08/2023